Tribunal: TJBA
Processo: 8014323-82.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8014323-82.2025.8.05.0000

AGRAVO INTERNO Nº 8014323-82.2025.8.05.0000

AGRAVANTE: CARMEN RIBEIRO CAJUEIRO VIEIRA

Advogada: ANNA PRISCILA MORYSCOTT DE AZEVEDO BATISTA (OAB:BA34081-A)

AGRAVADA: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. RESTABELECIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA ANTERIORMENTE DEFERIDA. INTEMPESTIVIDADE DE PLEITO DE ALTERAÇÃO DO CONTEÚDO DA LIMINAR. PROVIMENTO PARCIAL. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por beneficiária de plano de saúde, contra decisão que havia suspendido os efeitos de liminar anteriormente concedida. A
A
utora, idosa, com obesidade mórbida e comorbidades associadas, requereu cobertura de tratamento médico, o qual havia sido deferido liminarmente. A Agravante requereu o restabelecimento da eficácia da medida liminar.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se estão presentes os pressupostos para o recebimento do Instrumental e restabelecimento da eficácia da liminar anteriormente concedida; determinar se é possível conhecer d
o
pleito de modificação do conteúdo da liminar, formulado de forma intempestiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Estão presentes os pressupostos de admissibilidade do inconformismo, nos termos do art. 1.015, I, do CPC, uma vez que a decisão atacada versa sobre tutela provisória.

4. O vínculo contratual entre as partes é de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, conforme os arts. 2º e 3º da Lei 8.078/90.

5. Os documentos acostados demonstram que a
Demandante
está adimplente com o plano de saúde, sendo beneficiária do serviço, e que o procedimento prescrito é indispensável à sua saúde, considerando seu quadro clínico.

6. Não havendo efeito suspensivo no Agravo anteriormente interposto, não subsiste fundamento, para que a decisão liminar permaneça suspensa, impondo-se o seu restabelecimento.

7. O pedido de modificação do conteúdo da liminar é manifestamente intempestivo, pois o recurso foi interposto mais de quatro meses após a publicação da decisão atacada, em desacordo com o prazo de 15 dias, previsto no art. 1.003, §5º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso parcialmente provido. Agravo Interno prejudicado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 1.003, §5º, e 1.015, I; Lei 8.078/90 (CDC), arts. 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no CC 123764/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 14.08.2013, DJe 21.08.2013.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8014323-82.2025.8.05.0000
, tendo como Agravante
CARMEN RIBEIRO CAJUEIRO VIEIRA
, sendo Agravada
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚD
E
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
D
AR PROVIMENTO
PARCIAL
AO RECURSO, JULGANDO PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
DE ID. 80958087
.